Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722040-23.2024.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RAFAEL GUIMARAES DE BRUM FREIRE, CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora